Tribunal: TJMT
Processo: 1025280-32.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025280-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), EMANOEL FELIPE SANTOS MELO - CPF: 060.730.481-22 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART – 373, II, DO CPC – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Procedência do pedido contraposto, ante a ausência de provas da adimplência do autor.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, ao fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como, a exigibilidade do débito.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, ao argumento de que não possui relação jurídica com a reclamada e que o termo de adesão anexo à defesa não foi por ele assinado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se cabível o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia – Plano Controle 1,5GB, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando ao ID. 119340838 o contrato firmado em 28/04/2017 em Rondonópolis/MT devidamente assinado, acompanhado do documento pessoal do autor e faturas de consumo.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora recorrida, apresentou durante a instrução processual provas robustas capazes de comprovarem a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Logo, o quadro probatório é robusto evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade dos documentos apresentados pela recorrida, visto que a assinatura do documento é semelhante a constante nos vários documentos assinados pelo autor e anexos á petição inicial.

Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da requerida. Ademais, diante da dívida, deve o autor ser condenado ao pagamento conforme determinado pelo juízo a quo.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em 15% do valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022